Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-80.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005720-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), VALE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 33.931.486/0008-07 (APELADO), EVELYN GUESSER ASCENCO - CPF: 005.630.881-76 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUIZ DANIEL RODRIGUES HAJ MUSSI - CPF: 023.052.739-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

1. O prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.

2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional.

3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8o do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos do “Pedido Judicial de Exibição de Documentos” em epígrafe, proposto em face de
VALE FERTILIZANTES S/A
,
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
e
BOM JESUS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, de forma a atribuir à autora o ônus sucumbencial.

A apelante defende a desnecessidade da comprovação do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de exibição de documentos, com o que afirma estar presente o interesse de agir, inviabilizando a prolação de sentença terminativa. Acrescenta que, pelo princípio da fungibilidade, deve a presente ação ser processada pelo rito de produção antecipada de provas, e não pelo rito comum, de maneira que, diante da apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, deveria o juiz proferir sentença meramente homologatória, sem a incidência de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária com base no valor da causa.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença decretou a extinção do processo, sem resolução meritória, com fundamento na ausência de interesse de agir, eis que a parte autora teria deixado de requerer administrativamente os documentos cuja exibição foi pleiteada nos autos, os quais foram, espontaneamente, apresentados pela ré em sede de contestação.

Como relatado, o apelo autoral delimita o objeto recursal nos seguintes tópicos:
(i)
a necessidade de prévio requerimento administrativo para o manejo da ação de exibição de documentos;
(ii)
a possibilidade de conversão da ação de exibição de documentos em “pedido de produção antecipada de prova”, para fins de anulação da sentença e afastamento dos honorários sucumbenciais, por ausência de litigiosidade, e;
(iii)
a utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária, a título subsidiário.

Pois bem. Quanto ao primeiro tópico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo é, de fato, medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir" (AgInt no AREsp 1.403 .993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019).
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1546118/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

A jurisprudência desta Câmara caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência
.“

(N.U 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Gize-se que a mencionada superação da preliminar de ausência de interesse de agir ocorreu no juízo perfunctório inerente ao recurso de agravo de instrumento, de forma que não se reveste da definitividade sugerida pela apelante. Logo, correta a decisão que, mediante cognição exauriente, reconheceu a ausência de provas do necessário requerimento administrativo.

Quanto ao segundo tópico, o princípio da fungibilidade é inaplicável no caso concreto.

Isso porque o referido princípio se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional.

No caso, não houve equívoco na eleição da via processual, já que a parte autora expressamente afirmou a existência de litígio e mencionou exatamente os dispositivos legais aplicáveis à ação de exibição de documentos, além de pedir a condenação das requeridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O que se observa é uma tentativa de se eximir do ônus sucumbencial por meio de tese jurídica absolutamente incompatível com a conduta adotada pela autora na primeira instância, hipótese que não se enquadra nos pressupostos da fungibilidade, mas esbarra na vedação de comportamento contraditório, se aproximando da litigância de má-fé.

Por outro lado, o ônus sucumbencial foi acertadamente atribuído à autora, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário ao deixar de requerer administrativamente os documentos que as requeridas apresentaram em contestação.

Por fim, o pedido de utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária também não comporta deferimento, na medida em que a pretensa base de incidência foi fixada em reduzidíssimo patamar (R$ 880,00), o que atrai a incidência do §8o do artigo 85 do CPC:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Logo, correta a apreciação equitativa e razoável o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022